Tribunal: STF
Processo: ACO 347
Classe: ACO
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-16
Data de publicação: 2006-11-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LIMINAR. REFERENDO. LIMITES
   TERRITORIAIS DE ESTADOS-MEMBROS. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE
   SENTENÇAS DE MÉRITO E ACÓRDÃOS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO NO QUE
   TANGE À SITUAÇÃO DE ÁREAS NA REGIÃO, SOBRESTADOS OS FEITOS ATÉ
   JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. SUSPENSÃO DA
   CONCESSÃO DE TÍTULOS DE DOMÍNIO. RESPEITO À COISA JULGADA [ART.
   5º, XXXVI, DA CB/88]. CONCESSÃO DE MEDIDAS URGENTES. LIMITES
   TERRITORIAIS ATUALMENTE DEMARCADOS CONSTANTES DAS CARTAS
   ARQUIVADAS NO IBGE, NOS TERMOS DA LIMINAR CONCEDIDA NA AÇÃO
   CAUTELAR N. 733.
1.      A existência de conflito nas zonas de
   divisas a serem demarcadas recomenda se impeça a concessão de
   títulos de domínio na região, bem como a suspensão da execução de
   sentenças de mérito e acórdãos não transitados em julgado, no que
   tange à situação de imóveis na área em litígio, sobrestando-se os
   feitos até julgamento de mérito da ação cível originária.
   Precedente [MC-ACO n. 714, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, DJ
   10.09.2004].
2.      Os casos que requerem a concessão de medidas
   urgentes devem ser dirimidos com base nos limites territoriais
   atualmente demarcados, constantes das cartas arquivadas no
   Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
3.      Em
   todos os casos, a existência de coisa julgada deve ser respeitada
   incontinenti, à luz do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da
   Constituição do Brasil.
4.      Liminar referendada.